Tribunal: TJMT
Processo: 1047617-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047617-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EURIDES ALVES DE SOUSA - CPF: 138.186.781-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO DE LEITURA. FALHA CADASTRAL. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente débito de R$473,20 referente à fatura de novembro de 2024, determinou o refaturamento das cobranças emitidas nos meses de fevereiro, maio e junho de 2025 com base na média de consumo dos seis meses anteriores e fixou indenização por dano moral no valor de R$6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve falha na prestação de serviço capaz de justificar o refaturamento das contas de energia com base na média de consumo
e
apurar a existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constatação de erro de leitura no mês de novembro de 2024, quando o medidor da unidade consumidora foi vinculado equivocadamente a outro bloco, compromete a confiabilidade das leituras posteriores e evidencia falha administrativa da concessionária.

A ausência de justificativa técnica plausível, aliada à variação abrupta e incompatível com o histórico de consumo da unidade, demonstra que os valores cobrados não refletem o consumo real da residência.

O certificado de aferição do medidor emitido pelo INMETRO em 2023 não comprova a regularidade das leituras nos meses impugnados nem afasta o erro cadastral devidamente documentado.

A concessionária não realizou inspeção técnica específica na unidade consumidora nem apresentou qualquer elemento que justificasse a elevação nas faturas, tampouco demonstrou relação entre o consumo excessivo e fatores externos, como clima ou alteração de rotina da usuária.

O protesto de dívida fundada em cobrança indevida e não resolvida administrativamente configura dano moral
in
re

ipsa
, pois ultrapassa os limites do mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade.

O valor fixado a título de danos morais (R$6.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório da medida e o porte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de erro cadastral e a ausência de comprovação da regularidade das leituras mensais justificam o refaturamento com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

A inclusão indevida do nome do consumidor em protesto por débito inexistente caracteriza dano moral, ainda que não comprovado prejuízo concreto.

A falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, com cobranças incompatíveis com o histórico de consumo e ausência de resposta administrativa eficaz, enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“
a)
Confirmar a liminar de ID 196534592;

b)
Determinar o refaturamento das cobranças referentes aos meses de fevereiro, maio e junho de 2025, tomando-se como parâmetro a média de consumo dos seis meses anteriores ao período controvertido;

c)
Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 473,20, correspondente à fatura de novembro de 2024, bem como determinar à ré que providencie a baixa do protesto relativo a essa cobrança;

d)
Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros pela taxa SELIC a contar da citação e de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, por se tratar de relação contratual.

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.”

A
apelante
a
firma que todas as cobranças refletem consumo real registrado no medidor da unidade da autora
e
que
ela
própri
a
realizou alteração cadastral em 10
-3-
2025, o que afasta qualquer irregularidade anterior.

Defende que as leituras ocorreram de forma correta, com confirmação em campo, e que o equipamento passou por inspeção técnica, tendo sido aprovado conforme o Regulamento Metrológico
e
o
C
ertificado reproduzido n
a

A
pelação, onde constam resultados de verificação e aprovação para uso regular, tal como exibido na imagem juntada nas razões recursais
.

Sustenta que eventual variação de consumo decorre de fatores externos, como clima e rotina dos usuários do imóvel, inexistindo causa imputável à
C
oncessionária.

Pontua que as faturas de novembro e dezembro de 2024 foram calculadas pela média de consumo por impedimento de leitura, situação que a Resolução n
.
1000 da ANEEL autoriza, e que o faturamento de fevereiro de 2025 representou acerto de leitura.

Reforça que o aumento do consumo em maio de 2025 derivou de leitura direta, o que afasta
eventual
erro de medição. Cita precedentes que reconhecem a legitimidade de cobranças quando o medidor apresenta funcionamento regular.

Afirma que
a apelada
não produziu prova que infirmasse as leituras, não demonstrou incompatibilidade entre a carga instalada e os valores faturados e não comprovou qualquer falha na prestação do serviço.

Em relação ao dano moral, argumenta que não houve negativação nem suspensão do fornecimento, de modo que o desconforto alegado não ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos.

Sustenta que o valor arbitrado
mostra-se
elevado e conduz a enriquecimento sem causa, insistindo na reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, na redução do montante indenizatório.

Em contrarrazões,
a
apelad
a

registra
que a sentença aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a falha no serviço.

Narra que houve erro de leitura em novembro de 2024, quando o sistema vinculou seu imóvel ao bloco errado, fato que resultou em cobrança de R$473,20 e protesto indevido.

Ressalta que a variação brusca entre os consumos de outubro e novembro de 2024 demonstra evidente anomalia, pois o salto de 8.263 kWh para 15.908 kWh não corresponde à realidade da unidade, especialmente no trecho que destaca a discrepância entre os valores e o equívoco na indicação do bloco residencial, constante do arquivo apresentado pel
a apelada.

Expõe
que as faturas de fevereiro e maio de 2025 apresentaram valores muito acima da média histórica, sem justificativa plausível, apesar do perfil de consumo da autora permanecer inalterado.

Assevera que a
C
oncessionária não produziu prova de inspeção
in loco
que explicasse a variação anormal, limitando-se a alegar condições climáticas.

Indic
a que o ônus probatório recaía sobre a fornecedora, conforme art
igo
6o, VIII, do CDC, especialmente após a demonstração das inconsistências documentais.

Destaca que a sentença analisou corretamente os dados apresentados, determinou o refaturamento com base na média dos meses anteriores e reconheceu o dano moral pela cobrança indevida acompanhada de protesto, situação que atingiu a tranquilidade do consumidor idoso.

A
crescent
a que o valor fixado respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, já que a autora enfrentou ameaça de negativação e necessidade de buscar tutela judicial para afastar o protesto.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta pela Energisa contra sentença que declarou inexistente o débito de R$473,20 referente à fatura de novembro de 2024, determinou o refaturamento das cobranças emitidas nos meses de fevereiro, maio e junho de 2025 com base na média de consumo dos seis meses anteriores, e fixou indenização por dano moral no valor de R$6.000,00.

A Concessionária sustenta regularidade na aferição do consumo, validade das leituras e inexistência de conduta capaz de gerar dano extrapatrimonial, afirmando que o medidor fora aprovado pelo INMETRO e que o aumento dos valores cobrados teria origem em fatores externos, como condições climáticas e eventual alteração de rotina da usuária.

Entretanto, a análise dos autos demonstra que a autora comprovou erro de leitura em novembro de 2024, quando seu medidor foi vinculado equivocadamente ao Bloco 05, embora residisse no Bloco 01, o que fez o consumo saltar de 8.263 kWh para 15.908 kWh. A falha cadastral exposta revela desorganização administrativa da
apelante
, aspecto que compromete a confiabilidade das leituras subsequentes e reforça a conclusão sobre a necessidade de revisar as cobranças posteriores.

As
faturas juntad
as
pela consumidora evidencia
m
oscilações abruptas e incompatíveis com o histórico do imóvel. Antes dos fatos discutidos, o consumo mensal raramente ultrapassava valor correspondente a R$100,00. Ainda assim, em fevereiro de 2025 surgiu cobrança que superou substancialmente a média anterior, situação repetida em maio do mesmo ano.

A
C
oncessionária insiste que teria realizado leituras presenciais e submetido o medidor à verificação técnica. Contudo, o simples certificado de aprovação emitido em 2023 não serve como
prova suficiente da regularidade das leituras
das faturas
sub judice
, nem afasta o erro cadastral documentado pela usuária.

A empresa deixou de produzir inspeção específica na unidade consumidora sobre os meses controvertidos, falhando na comprovação de que as cobranças refletiam efetivamente o consumo real.
Pelo contrário, ela
nem sequer mostrou
qualquer estudo, medição ambiental ou documento que demonstre relação direta entre eventual elevação climática e a cobrança que saltou para patamares incompatíveis com o perfil domiciliar da autora.

O histórico evidencia variação que ultrapassou 700% em determinados meses, número que afasta a tese de oscilação natural do uso cotidiano da residência.

O erro cadastral anterior,
ampara
do
n
as
pr
ovas,
fragiliza ainda mais a tentativa de atribuir à consumidora a responsabilidade pelo aumento do consumo. A
apelante
afirma que, em março de 2025, a própria usuária teria realizado alteração cadastral
, no entant
o
tal arguição não
foi acompanhada de comprovação documental idônea.

O defeito inicial ocorreu meses antes e
repercutiu

n
os lançamentos seguintes, razão pela qual
a
readequação das faturas utilizando a média dos seis meses anteriores
é medida que se impõe
,
além de ser
solução compatível com o art
igo
42, parágrafo único, do CDC,
sendo
exig
ida
demonstração efetiva da regularidade na medição para afastar a revisão.

No tocante ao dano moral,
verifica-se que
a autora foi surpreendida com aviso de protesto referente ao débito inexistente e buscou solucionar a questão administrativamente, sem resposta eficaz da
C
oncessionária. O protesto efetivamente ocorreu, conforme documento de Id. 195531255
.

O apontamento restritivo fundado em ato ilícito
ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
e
configura dano moral
in
re

ipsa
.

A indenização fixada no valor de R$6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia não se mostra excessiva, pois atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, considerando o porte econômico da concessionária e a condição da consumidora.
Desse modo, n
ão há elementos que autorizem a redução pretendida pela
apela
nte.

Assim,
o
conjunto probatório comprova falha na prestação de serviço, cobrança indevida, protesto irregular e ausência de justificativa plausível para os valores lançados nas faturas contestadas
, especialmente porque a

apelante
não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso e
,
com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026